Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de EDNAIR BEZERRA DA ROCHA. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Impossível por mandado, a parte deverá fazê-lo por edital. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que o requerido seja citado. Tornando-se revel, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-lo. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105